Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736159-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDA: FERNANDA VERAS MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DO ENCARGO SUCUMBENCIAL. 1. A relação entre dentista e paciente é contratual e encerra, em regra, obrigação de meio e não de resultado, relativamente à prestação do serviço. Daí que, se o dentista emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado quando o resultado esperado não foi alcançado. Logo, a clínica para a qual trabalha o dentista também não pode ser responsabilizada, vez que a solidariedade não transmuda a natureza da obrigação, cuja responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade. 2. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço, notória a dificuldade da autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da ré para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder todo o histórico de atendimento odontológico da paciente, documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão. 3. Ausente a prova pericial que indique a utilização das técnicas procedimentais adequadas e, do conjunto probatório, aferida a verossimilhança das alegações autorais, restou configurada falha na prestação dos serviços, em confronto às justas expectativas da consumidora, que optou pelo ressarcimento dos valores, implicando no retorno das partes ao status quo ante. 4. Em regra, a prestação de serviço defeituoso ou mesmo o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Contudo, verificado que a autora suportou dores, sensibilidade nos dentes e dificuldade para se alimentar, cabível a compensação pelo dano moral decorrente de aborrecimentos que ultrapassam os acontecimentos do cotidiano capaz de lesionar atributo da personalidade da autora, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento. 5. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 14, § 3o, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo não ter sido demonstrado defeito na prestação do serviço, nem nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos alegados pela parte recorrida, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID Num. 57096861 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14, § 3o, do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso, o não atendimento à legítima pretensão do consumidor expôs o desrespeito e descaso do fornecedor, do que decorre o direito a reparação por dano moral. Não se pode aceitar que o consumidor seja submetido a sucessivos transtornos por demora e falhas na prestação do serviço, suportando dores, sensibilidade nos dentes e dificuldades para se alimentar. Certo é que, em razão da má prestação dos serviços foi injustamente dificultado o exercício de suas atividades” (ID Num. 49207856 - Pág. 9). De modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017